Tribunal: TJMT
Processo: 1019567-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019567-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), EDIVANEZ GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 036.574.041-12 (AGRAVANTE), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), JUCIANE ANDRADE DE JESUS - CPF: 026.451.101-85 (AGRAVADO), A. V. A. A. (AGRAVADO), JUCIANE ANDRADE DE JESUS - CPF: 026.451.101-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MARCONDES MADUREIRA - CPF: 131.624.776-70 (ADVOGADO), BARBARA DURAES DE MORAIS - CPF: 018.914.926-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – FILHO MENOR – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DEMAIS INSURGÊNCIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019567-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDIVANEZ GONCALVES DE AZEVEDO

AGRAVADO:

A.V.A.A. REPRESENTADO POR
JUCIANE ANDRADE DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIVANEZ

GONÇALVES DE AZEVEDO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, lançada nos autos da Ação de Alimentos no. 1001350-84.2022.8.11.0088, proposta por
A.V.A.A
, representado por sua genitora
JUCIANE ANDRADE DE JESUS
, que fixou
“os alimentos provisórios no valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento), do salário mínimo

vigente, correspondendo atualmente a R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos),

acrescidos de 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias devidamente

comprovadas, em virtude da prova do parentesco acostada aos autos e da ausência de provas das

condições financeiras do requerido”
(sic)

Nas razões recursais, após contextualizar os fatos iniciais, o agravante alega
que “embora a agravada afirma que o agravado exerce emprego em uma empresa da cidade, tal

afirmativa é um verdadeiro absurdo, já que o agravante é pessoa com câncer e pensionista do INSS”
(sic).

Sustenta que “
recebe tão somente um salário mínimo, já que a grave moléstia

lhe impede de exercer atividades laborais, restando-lhe administrar minuciosamente os parcos valores

para conseguir sobreviver e sustentar seu outro filho que reside consigo”
(sic).

Diz que “
impor um valor de R$424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte

centavos), como obrigação mensal, no atual momento é completamente desarrazoado”
(sic).

Assevera que “
atualmente a

criança (o alimentando) vive com a avó materna numa comunidade rural denominada Medalha

Milagrosa, a mais de 30km da sede do município e esta situação está demonstrada com a

ficha de matrícula expedida pela unidade escolar daquela localidade”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja minorado o valor dos alimentos provisórios para o valor de R$100,00 (cem reais), bem como requer que a prestação alimentícia seja destinada a avó materna, por ser a detentora da guarda de fato do menor, e, por fim condenar a agravada em litigância de má-fé. (Id 144994199).

A tutela recursal foi
indeferida
em 04/10/2022, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal (Id 145806178).

Sem contraminuta conforme certificado no Id 150026694.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,
opina pelo desprovimento do recurso. (Id 151362656)

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instancia recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto. (Id 145806178).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para reduzir o valor dos alimentos provisórios em favor do filho do agravante A.V.A.A. (DN 09/05/2016 – atualmente 5 anos de idade), que fixou
“os alimentos provisórios no valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento), do salário mínimo

vigente, correspondendo atualmente a R$424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos),

acrescidos de 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias devidamente

comprovadas”.

Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que o agravante não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor do filho menor, como muito bem pontuado no lúcido parecer do douto Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
,
onde
peço vênia para transcrever as
razões que adoto como fundamentos de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) É sabido que a obrigação alimentar deve ser fixada de acordo com a fórmula do § 1o do artigo 1.694, do Código Civil, ficando em aberto a possibilidade de o Juiz reexaminar o quadro e determinar a exoneração, redução ou majoração da obrigação sempre quando sobrevier, comprovadamente, mudança na situação financeira do alimentante ou na necessidade do alimentário.

Ocorre que o agravo de instrumento, nos moldes que aqui foi interposto, deve ser analisado somente o acerto ou não da decisão que deferiu a antecipação de tutela, frente a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a análise exaustiva do mérito deve ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância e prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, entende-se que os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano for cumulativamente preenchido nesta fase preliminar do processo, o que confere legitimidade ao Juízo para determinar, de forma antecipada, a obrigação de prestar alimentos provisionais ao menor, para que depois, com a instrução do processo, a medida seja melhor avaliada.

Pelos motivos expostos, o parecer é pelo recebimento, conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso de agravo de instrumento”

Vale lembrar, que trata-se de criança com apenas 5 anos de idade, sendo presumidas as suas necessidades básicas (alimentação, saúde, habitação, vestuário, entre outras) para que tenha garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Assim, da análise das provas juntadas aos autos,
não é possível concluir que o agravante não possui condições de arcar com o percentual fixado.

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pela Magistrada singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS E PARTILHA DE BENS REVISIONAL DE ALIMENTOS
– FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO NO CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017)”
(TJ-MT 10086697620228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida”
(TJ-MT 10199401920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Por fim, no tocante à
insurgência de que “
a avó materna é detentora da guarda de fato do menor atualmente, por isso a genitora, ora agravada, deve ser condenada a multa por litigância de má-fé”
, denota-se que não foi levada ao crivo da Magistrada de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023